Tribunal: TRF3
Processo: 5029444-41.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ia do Ministro Og Fernandes, propondo-se a revisão da tese firmada no Tema repetitivo n. 692/STJ, determinando-se a suspensão do processamento de todos os feitos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos em trâmite no território nacional, com ressalva de incidentes, questões e tutelas interpostas a título de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado em 03.012.2018).
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
618/821)

5029444-41.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO EM TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. MATÉRIA AFETADA PELO STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 692. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO PELO STJ.

1. Acerca do tema - possibilidade de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedido em tutela posteriormente revogada -, em 14.11.2018, em sessão de julgamento da 1a Seção do STJ, o tema foi objeto de questão de ordem, autuada como Pet n. 12.482/DF, acolhida nos RE n.o 1.734.685, n.o 1.734.627, 1.734.641, 1.734.647, 1.734.656 e 1.734.698, todos de SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, propondo-se a revisão da tese firmada no Tema repetitivo n. 692/STJ, determinando-se a suspensão do processamento de todos os feitos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos em trâmite no território nacional, com ressalva de incidente

Inteiro teor:
618/821)

5029444-41.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO EM TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. MATÉRIA AFETADA PELO STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 692. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO PELO STJ.

1. Acerca do tema - possibilidade de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedido em tutela posteriormente revogada -, em 14.11.2018, em sessão de julgamento da 1a Seção do STJ, o tema foi objeto de questão de ordem, autuada como Pet n. 12.482/DF, acolhida nos RE n.o 1.734.685, n.o 1.734.627, 1.734.641, 1.734.647, 1.734.656 e 1.734.698, todos de SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, propondo-se a revisão da tese firmada no Tema repetitivo n. 692/STJ, determinando-se a suspensão do processamento de todos os feitos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos em trâmite no território nacional, com ressalva de incidentes, questões e tutelas interpostas a título de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado em 03.012.2018).

2. Assim, o processo deve ser sobrestado até a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

3. Agravo de instrumento provido em parte, para suspensão do feito em relação aos valores objeto de controvérsia, devendo-se observar, neste ponto, o quanto venha a ser decidido sobre o tema pelo STJ.

DAP

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029444-41.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: MARIA TEREZA DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARIA FRIAS PENHARBEL - SP272816-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029444-41.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: MARIA TEREZA DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARIA FRIAS PENHARBEL - SP272816-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA TEREZA DE JESUS, em face de decisão que acolheu embargos de declaração do INSS, reformando decisão anterior que havia determinado a suspensão da análise do pedido de devolução dos valores de benefício previdenciário, indevidamente recebidos no período de vigência da decisão que antecipou os efeitos da tutela em ação previdenciária, até o julgamento do Tema 979 do STJ (ID 7984246)

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada contraria a jurisprudência acerca da matéria e que não restou caracterizada a má-fé.

Intimada, a parte contrária não se manifestou.

É o relatório.

DAP

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029444-41.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: MARIA TEREZA DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARIA FRIAS PENHARBEL - SP272816-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão agravada publicada em 31/10/2018. Agravo de instrumento distribuído em 22/11/2018, sendo que não houve expediente forense nos dias 01, 02, 15, 16 e 20 de novembro.

Acerca do tema - possibilidade de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedido em tutela posteriormente revogada -, é conhecido o julgado proferido pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.401.560/MT, que firmou orientação em sentido favorável à restituição ao erário.

Cabe pontuar que, em 14.11.2018, em sessão de julgamento da 1a Seção do STJ, o tema foi objeto de questão de ordem, autuada como Pet n. 12.482/DF, acolhida nos RE n.o 1.734.685, n.o 1.734.627, 1.734.641, 1.734.647, 1.734.656 e 1.734.698, todos de SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, propondo-se a revisão da tese firmada no Tema repetitivo n. 692/STJ, determinando-se a suspensão do processamento de todos os feitos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos em trâmite no território nacional, com ressalva de incidentes, questões e tutelas interpostas a título de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado em 03.012.2018).

Assim, o processo deve ser sobrestado até a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, V, do CPC, para que o feito não seja extinto, mas suspenso em relação aos valores objeto de controvérsia, devendo-se observar, neste ponto, o quanto venha a ser decidido sobre o tema.

DAP

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO EM TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. MATÉRIA AFETADA PELO STJ AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 692. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO PELO STJ.

1. Acerca do tema - possibilidade de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedido em tutela posteriormente revogada -, em 14.11.2018, em sessão de julgamento da 1a Seção do STJ, o tema foi objeto de questão de ordem, autuada como Pet n. 12.482/DF, acolhida nos RE n.o 1.734.685, n.o 1.734.627, 1.734.641, 1.734.647, 1.734.656 e 1.734.698, todos de SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, propondo-se a revisão da tese firmada no Tema repetitivo n. 692/STJ, determinando-se a suspensão do processamento de todos os feitos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos em trâmite no território nacional, com ressalva de incidentes, questões e tutelas interpostas a título de urgência nos processos objeto do sobrestamento (acórdão publicado em 03.012.2018).

2. Assim, o processo deve ser sobrestado até a decisão do C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

3. Agravo de instrumento provido em parte, para suspensão do feito em relação aos valores objeto de controvérsia, devendo-se observar, neste ponto, o quanto venha a ser decidido sobre o tema pelo STJ.

DAP ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.